Tribunal: TJDFT
Processo: 0000337-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. CONSTRUTORA. OBRA. DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO. DEVER DO CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO DA NBR 5674. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.

1. A omissão em relação à necessária atenção para a manutenção das edificações pode ser constatada nos frequentes casos de edificações retiradas de serviço muito antes de cumprida a sua vida útil projetada, causando muitos transtornos aos seus usuários e um sobrecusto em intensivos serviços de recuperação ou construção de novas edificações.

2. Não efetuando o condomínio a devida manutenção do edifício, nos termos da NBR 5674, não se pode imputar a responsabilidade pelo maior desgaste do prédio à construtora, pois a manutenção é dever do proprietário, sobretudo quando em razão do dever de informação que permeia as relações de consumo, com a conclusão da obra é entregue manual contendo as recomendações técnicas adequadas a orientar as medidas de conservação..

3. Inexistindo elementos aptos a infirmar o resultado apanhado pelo especialista, inclusive em se tratando de questão eminentemente técnica, o reconhecimento da importância do laudo pericial na formação do convencimento do julgador é processo natural que levou ao resultado da sentença impugnada, que assim não admite reparos.

4. Recurso conhecido e desprovido.